Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INGRESSO DA RÉ NA LIDE EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Evidente a omissão apontada, razão pela qual o recurso integrativo Id. 36234288 deve ser analisado.

3. Segundo o art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Os honorários advocatícios têm a funcionalidade de remunerar o patrono da parte vitoriosa pelo trabalho empreendido.

4. O autor, vencedor na demanda, interpôs apelação com o objetivo de ampliar a condenação por danos morais. Nesse sentido, destaco que “o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária” (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28.3.2019, DJe 9.4.2019).

5. Embargos de Declaração opostos pelo Autor (Id. 36234288) conhecidos e providos. Unânime.